Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO. OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FOMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ATIVIDADES CORRELATAS. PROCEDIMENTO DEFLAGRADO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU. EDITAL. HABILITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA DA LICITANTE. COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM A LEI No 8.666/93. REQUISITO INSERTO NO EDITAL. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DA LICITANTE E DO INTERESSE PÚBLICO. SATISFAÇÃO. AUSÊNCIA. INABILITAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LICITANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE FINANCEIRA ATUAL. DECISÃO ADVINDA DO JUIZ DA RECUPERAÇÃO. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE. PROVIMENTO INEXISTENTE. DECISÃO RESTRITA A ATESTAR QUE A RECUPERANDA, CUMPRINDO AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS, ESTAVA HABILITADA A CONCORRER. ILEGALIDADE INEXISTENTE. ELIMINAÇÃO LEGÍTIMA E LEGAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEGUNDO O ESTADO DO PROCESSO. MATÉRIA CONTROVERTIDA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. EXIBIÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA EM DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11).
1. Adstrito o objeto da ação que promove licitante eliminada de certame licitatório no qual concorrera sob o prisma de que não suprira o exigido para se habilitar financeiramente a realizar o objeto licitado a desconstituir o ato que a inabilitara, inviável que pretenda transmudar a pretensão anulatória em declaratória de molde a obter provimento que declare que estava em condições de concorrer e ter examinada a proposta que formulara, donde, almejando o reconhecimento de que sua eliminação fora ilegal por suprir o exigido pelo edital do certame seletivo, deveria colacionar tão somente e exclusivamente os documentos que exibira e submetera ao crivo da autoridade administrativa na forma estabelecida pelo edital, não se afigurando viável que, desejando perscrutar o ato administrativo, inove o que produzira demandando dilação probatória com esse objeto, pois implicaria a concessão de oportunidade, à margem da regulação editalícia, destinada a realizar o que não consumara no momento e na fase apropriada, o que não se conforma com os princípios da legalidade, da isonomia e da moralidade administrativa que pautam a licitação (CF, art. 37, XXI; Lei no 8.666/93, art. 3o).
2. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o indeferimento de prova desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, se conforma com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa, inclusive porque o Juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
3. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já aclarados, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação, inclusive porque inviável que licitante vise invalidar ato que a inabilitara e excluíra do certame licitatório no qual se inscrevera com lastro em documentação não apresentada à autoridade administrativa, a prova postulada necessariamente deve ser indeferida como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a licitação destina-se a viabilizar a contratação, pela administração, de obra, serviço, aquisição, locação ou alienação de bens mediante o preço mais vantajoso, compreendendo a aferição da vantagem pecuniária a apuração da qualificação técnica da concorrente e sua aptidão para a prestação ou fornecimento como forma de ser resguardado o implemento do objeto licitado, resguardados o caráter competitivo e seletivo, a impessoalidade, legalidade e moralidade do procedimento, tornando viável que, pautado por critérios técnicos e por motivos de oportunidade e conveniência, o ente licitante fixe pressupostos para a habilitação do interessado desde que coadunados com o objeto licitado, destinados a assegurar sua realização e não frustrem a competição de molde a ser realizado o escopo da seleção, que é assegurar a contratação da melhor proposta e que seja consumado o licitado na forma esperada (CF, art. 37, XXI; Lei no 8.666/93, art. 3o).
5. O edital que, destinando-se a regular o procedimento seletivo destinado à contratação de empresa capacitada a fomentar serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbano, coleta seletiva, coleta manual de entulhos, coleta mecanizada de entulhos, varrição manual de vias e logradouros públicos, limpeza e lavagem de vias, equipamentos e bens públicos e serviços complementares em diversos pontos do Distrito Federal, estabelece como exigência endereçada às licitantes que comprovem sua capacidade econômica e financeira evidenciando ostentar patrimônio líquido mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforma-se com o legalmente estabelecido, porquanto ampara-se nos princípios da legalidade e da finalidade, e, não inibindo a competição, resguarda a segurança jurídica da contratação e o interesse público por estar destinada a resguardar o ente licitante quanto à execução do objeto licitado.
6. A licitação, destinando-se a resguardar o interesse público e velar pelos princípios da moralidade e impessoalidade administrativas, visa possibilitar ao ente licitante a seleção, dentre as diversas empresas habilitadas e fornidas de condições para fomentar os bens ou serviços dos quais necessita para o implemento das ações administrativas, daquela que formulara a proposta mais vantajosa de acordo com os critérios de preço, técnica, qualidade, segurança e confiabilidade previamente estabelecidos, o que legitima que, como pressuposto para a habilitação da concorrente, comprove que ostenta liquidez corrente, solvência geral e patrimônio liquido superior à 10% (dez poo cento) do valor do contrato, como forma de ser apreendido que será apta a ultimar o contrato se eventualmente se sagrar vencedora, preservando-se, assim, o interesse público (Lei das Licitações, art 30; CF, art. 37, XXI).
7. Quando a Constituição Federal prescrevera que os contratos firmados pela administração pública devem se revestir de segurança jurídica, com maior razão porque neles se manifesta claro o interesse público, torna legítima a exigência de comprovação da qualificação econômica dos proponentes nos certames licitatórios, ostentando esse postulado axiológico fundamental força normativa suficiente para vincular o legislador ordinário, bem como o aplicador e o intérprete da lei, os quais devem zelar pela aferição da aptidão e idoneidade do proponente quanto ao conteúdo da proposta sem que essa cautela encerre violação à isonomia que rege o procedimento licitatório.
8. Sendo orientada e presidida pelo princípio da legalidade estrita, a par de guardar consonância com os princípios da moralidade e finalidade, a licitação é pautada pelo direito positivado e pelas regras vinculativas estabelecidas pelo edital, tornando inviável que, encontrando-se a licitante em recuperação judicial, pretenda transmudar provimento advindo do juiz da recuperação que cingira-se a atestar que estava cumprindo o plano de recuperação e eximira-a do encargo de apresentar certidão negativa de falência em provimento volvido a alforriá-la de suprir, além daquele, os requisitos estabelecidos legal e legitimamente pelo ente licitante para que seja reputada habilitada a concorrer, inclusive porque não está municiado legalmente de poder para o desiderato almejado pela concorrente.
9. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento e aos parâmetros que norteiam a fixação da verba sucumbencial nas ações em que a fazenda pública integre a relação processual (CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Unânime.